Tribunal: TJES
Processo: 5002457-98.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002457-98.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: HENRIQUE VASCONCELOS BATISTA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Eminentes colegas, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE TRECHO DE VIAGEM EM RAZÃO DE MAL TEMPO NO DESTINO. NECESSIDADE DE REALIZAR O TRECHO POR VIA TERRESTRE. ASSISTÊNCIA MATERIAL QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE PRESTADA. DANO MATERIAL REFERENTE A DESPESAS NO TRASLADO E DIFERENÇA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM VALOR EXACERBADO
. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A recorrente insurge contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 335,35, e moral, no valor de R$ 15.000,00, em razão do cancelamento de trecho de viagem aérea, por motivo de mal tempo no destino, sem a devida prestação de assistência material ao recorrido.

2. Os fatos narrados na exordial restaram incontroversos, posto que não foram pontualmente impugnados pela recorrente.

3. A responsabilidade,
in casu
, é objetiva, por se tratar de relação de consumo. Ademais, o dano e o nexo de causalidade, elementos para caracterização da responsabilidade civil, foram devidamente demonstrados. Todavia, no tocante exclusivamente ao dano moral, considerando os critérios adotados por esta Turma Recursal e a extensão do dano, verifico que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 mostra-se exacerbado e desproporcional, razão pela qual deve ser minorado para R$ 3.000,00.

4.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sem custas e honorários.

É o meu voto.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.